Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-38.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANNYRAN DAMACENO DE CAMPOS SILVA - CPF: 012.032.261-79 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO ELÉTRICO - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há provas de que a parte autora, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.

II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por ANNYRAN DAMACENO DE CAMPOS SILVA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea/MT nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, no. 1002942-38.2019.8.11.0002, proposta pelos ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na inicial, a parte autora afirmou que é usuária dos serviços da empresa elétrica requerida.

Afirmou que, no mês de outubro de 2018, recebeu uma carta informando que funcionários da empresa constaram anormalidade no medidor e que a reclamante teria que efetuar o pagamento de suposto consumo recuperado.

Sustentou que, procurou informação junto à requerida sendo informada que os técnicos disseram existir ‘gato” na sua unidade consumidora, o que nega. Ainda, solicitou os laudos técnicos, mas foi negado.

Requer a concessão da Tutela de Urgência, para determinar que a requerida não inclua seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que proíba a requerida de efetuar o corte na energia elétrica, no que tange a fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 810,01 (oitocentos e dez reais e um centavo), sob pena de multa diária.

No mérito, requereu que seja declarada a inexistência do débito em discussão, a condenação da ré ao pagamento de danos morais e a fixação da média de consumo em 170 a 220 (kwh). Pede os benefícios da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

A tutela de urgência foi deferida.

Houve apresentação de contestação, aduzindo que a cobrança de recuperação de consumo é regular.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'Da análise da documentação encartada aos autos tem-se que a ação é parcialmente procedente.

Observa-se que, o valor cobrado decorre da recuperação de consumo apurada após a constatação da existência de irregularidade que impedia o correto registro do que era efetivamente consumido pela unidade consumidora da autora.

A inspeção foi realizada no dia 20/06/2018, tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n° 668843, constatado irregularidades no medidor, consistente em “procedimento irregular no medidor”, bem também, concluiu o termo de ocorrência que “CDC 247311-4 com medidor 2912701 instalador no sistema, porém em campo foi encontrado na caixa cp rede o medido 2835915 na unidade 247311-4. Medidor divergente do sistema”.

Constata-se, também, que a requerente acompanhou a vistoria realizado em sua UC, posto que o TOI (id. 22564538 - Pág. 3) está devidamente assinado por esta, ainda, e foi convidado a acompanhar a perícia efetivada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM, tendo em vista o comunicado de substituição de medidor acostado ao id. 19065381.

Ademais, denota-se que a requerente foi devidamente notificado da constatação do faturamento inferior (id. 19065709) e informado dos valores devidos, conforme exigência do artigo 129, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

Todavia, de acordo com o artigo 167, parágrafo único da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, “A responsabilidade por danos causados aos

equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

No caso dos autos, verifica-se que a requerida não logrou êxito em demonstrar que a consumidora foi responsável pelo defeito apresentado no medidor, tendo em vista que não há qualquer informação de que a irregularidade teria se dado em virtude de interferência humana, tampouco por parte da requerente, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa conforme fotos juntadas pela requerida ao id. 22564538 - Pág. 5, isto é, exposto a ações humanas diversas, vandalismo e até mesmo a interferências

climáticas.

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexistência da obrigação de pagar a fatura referente a recuperação de consumo dos meses de 02/2018 a 08/2018, no valor total de R$ 810,01 (oitocentos e dez reais e um centavo), com vencimento em 30/12/2018.

CONFIRMO a liminar concedida.

Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte requerida, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento).

Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.'

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que houve lesão ao seu direito subjetivo, razão pela qual requer a reforma da sentença de piso para reconhecimento da existência de dano moral.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por ANNYRAN DAMACENO DE CAMPOS SILVA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea/MT nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, no. 1002942-38.2019.8.11.0002, proposta pelos ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O cerne processual consiste na irresignação do desprovimento do dano moral pelo juiz de piso.

Pois bem.

Inicialmente esclareço que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado à sua boa reputação.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela parte apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo prova, correta a sentença de piso.

Ademais, embora não tenha existido Recurso por parte da empresa elétrica, importante frisar que restou reconhecido na sentença a existência de fraude no aparelho de medição.

Assim, o Juiz de piso declarou a inexigibilidade da recuperação de consumo frente a ausência de prova de que fraude no aparelho tenha sido executada pela parte ora apelante, nos termos do art. 167, parágrafo único da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL.

Entretanto, os artigos 166 e 167 da Resolução no 414 da Anel determina que:

'Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

§ 1o As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas a e b do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

§ 2o Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 1o, ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142.

Art. 167. O consumidor é responsável:

III - pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;'

Assim, a responsabilidade da autoria da fraude, é diferente da recuperação de consumo, e não poderia ser diferente sobre risco de incorrer em enriquecimento ilícito.

Dessa forma, por todos os lados que se observa, impossível acolher a tese de dano moral.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022